Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONLUIO DO BANCO CREDOR COM O AGENTE FINANCEIRO. CONTRATO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, conforme a teoria da asserção, de tal sorte que havendo liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva ad causam.
2. O contratante de empréstimo consignado é responsável pelo pagamento das parcelas pactuadas, se a parte contrária disponibilizou em conta corrente o crédito pretendido.
3. Negou-se provimento ao recurso.Unânime.